Tribunal: TJBA
Processo: 8011121-34.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011121-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GIVALDO DOS SANTOS PORTO e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CAMACAN Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006.PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER REPARADO. 1. Trata-se de Habeas Corpus liberatório, impetrado em favor de GIVALDO DOS SANTOS PORTO, aduzindo a Impetrante que o Paciente sofre manifesto constrangimento ilegal diante da não realização da audiência de custódia. 2. Extrai-se dos autos digitais, que no dia 02.02.2024, Policiais Militares estavam em serviço na cidade de Pau Brasil, quando receberam a denúncia de um popular, no sentido de que havia uma pessoa de nome Givaldo comercializando drogas na Feira livre, indicando também onde estavam armazenadas as substâncias ilícitas. Ato contínuo, a guarnição se dirigiu ao local, e realizada a busca pessoal, foram encontrados 09 (nove) buchas de maconha, 20 (vinte) pedras de crack e 03 (três) porções de cocaína,além da importância de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), conforme descreve o Auto de Exibição e Apreensão constante dos autos (ID 57371045). 3. No caso dos autos, o Magistrado em Substituição da primeira instância, decretou a custódia cautelar do Acusado para a garantia da ordem pública, considerando que o Paciente já fora condenado em outra oportunidade, com trânsito em julgado, consoante se extrai da consulta processual realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU (autos sob nº 0302971-26.2017.805.0113), evidenciando periculosidade a justificar a prisão preventiva. 4. A ausência da audiência de custódia não acarreta automática ilegalidade da prisão, sendo tal vício convalidado pela homologação do flagrante e pela conversão em prisão preventiva, uma vez que esta constitui novo título de justificação da privação da liberdade. Precedentes do STJ. HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA, com recomendação ao Juízo de origem que proceda à realização da audiência de custódia. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8011121-34.2024.8.05.0000, da comarca de Camacan, em que figuram como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente GIVALDO DOS SANTOS PORTO, e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Camacan. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .